Tribunal: TJDFT
Processo: 0721521-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL IMPETRANTE: MARCOS ALEXANDRE MONCAO JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto por MARCOS ALEXANDRE MONÇÃO JUNIOR em face da decisão ID 47412383, proferida por este Relator ao examinar o pedido de liminar formulado no Mandado de Segurança n. 0721521-85.2023.8.07.0000, por ele impetrado. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator